Tribunal: TJDFT
Processo: 0733945-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE REITERAÇÃO DE SISBAJUD “TEIMOSINHA” E DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença decorrente de evicção na compra de automóvel (R$ 176.138,97), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e de suspensão da CNH do executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a renovação de pesquisas via Sisbajud na modalidade “teimosinha”, após tentativas frustradas realizadas no último ano; (ii) estabelecer se é adequada e proporcional a adoção da medida atípica de suspensão da CNH do executado como meio de coerção para satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. O pedido de nova busca via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, não encontra amparo diante da ausência de decurso de prazo razoável (1 ano) desde a última diligência frustrada, conforme entendimento reiterado deste Tribunal.
4. A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, exige demonstração de relação direta entre a medida e a efetiva satisfação do crédito, o que não se verificou no caso concreto.
5. A simples alegação de inadimplemento e suposta conduta fraudulenta do devedor não basta para justificar o deferimento de medidas restritivas excepcionais.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 513; 805.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1999541, 0702409-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 28.05.2025.